Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Luzia Martins da Silva Moreira e João Moreira, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Parcelas, movida em desfavor de Loteadora Assaí S/S Ltda., onde o magistrado a quo indeferiu a liminar.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que adquiriram da agravada, um imóvel denominado lote 09, quadra 18, com área de 300m2, situado no Loteamento Jardim Portinari, etapa II, em Sinop/MT, registrado na matrícula de no 47.746 do CRI de Sinop/MT, pelo valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e, que em 14/08/2018, as partes entabularam um aditivo contratual, pelo qual, se comprometeram a efetuar o pagamento do saldo devedor de R$ 115.553,52 (cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), em parcelas mensais de R$ 1.096,94 (um mil e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).
Aduzem, ainda, que edificaram uma residência nos fundos do terreno, assim como um muro e, em decorrência da dificuldade financeira e do estado de saúde do agravante João Moreira, deixaram de efetuar o pagamento das parcelas de setembro a dezembro de 2019 e solicitaram a rescisão contratual, o que foi indeferida pela agravada, não efetuando a devolução de qualquer quantia, muito embora já tenham pago um montante de R$ 39.983,86 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos).
Pugnam, assim, pela concessão da medida liminar, a fim de determinar à agravada que se abstenha de efetuar anotação da restrição, negativação e/ou protesto dos seus nomes e CPF, sob pena de multa diária.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Vejamos.
Como bem analisado pelo magistrado a quo, não há nos autos nenhum documento que evidencie o conhecimento da agravada na intenção dos agravantes em rescindir o contrato de compra e venda do imóvel denominado lote 09, quadra 18, com área de 300m2, situado no Loteamento Jardim Portinari, etapa II, em Sinop/MT, registrado na matrícula de no 47.746 do CRI de Sinop/MT, pelo valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Outrossim, analisando, prima facie, o contrato de compra e venda (Id 40130473 - Pág. 4), em sua cláusula sexta, parágrafo segundo, constata-se que está prevista a rescisão contratual, apenas, pela parte compromitente (agravada) em razão do inadimplemento do compromissário, ora agravantes, não havendo em se falar, na hipótese de rescisão unilateral dos agravantes.
A agravante é meeira do executado, Sr. Eloir Celso Kuntz, que está sendo executado nos autos do processo PJE no 1001414-56.2016.8.11.0007, em ação proposta pelo ora agravado, Banco Bradesco S/A e que, na ocasião da propositura da execução, não respondeu à citação, correndo o feito executivo à sua revelia.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator